Tribunal: TJDFT
Processo: 0746423-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. SisbaJud. Significativo lapso temporal desde o último pedido. Recurso provido para deferir a consulta ao sistema. Sniper. Ferramenta já implementada na Justiça do DF. Recurso provido para deferir a consulta mediante o seu uso, salvo, por se tratar de interesses privados, quanto a dados fiscais e bancários, sem prejuízo do emprego do Sisbajud. Expedição de ofícios (Senatran, CVM e B3). Ineficácia da medida.